Tribunal: CARF
Processo: 11128.004004/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004004/2009-93
RESOLUÇÃO
3402-004.219 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.219 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004004/2009-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-40.814,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por manter o crédito tributário exigido oriundo
de multas regulamentares do controle aduaneiro.
O processo sobre autos de infração lavrados para exigência de crédito tributário no
valor de R$17.283,78, referente a diferenças de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, multa
de ofício, juros de mora, multa por importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente e multa por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
De acordo com a descrição dos fatos, a interessada submeteu a despacho
aduaneiro, por meio da declaração de importação - DI no 04/0761364-6,
registrada em 04/08/2004 (fls. 45 a 51), mercadoria que foi descrita da seguinte
forma: “ÓXIDO DE ZINCO 72 ZN SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA A
ALIMENTAÇÃO ANIMAL.
EMBALAGEM SACOS COM 1000 KG", classificando-a no código NCM 2817.00.10,
com alíquotas de 8,00% para imposto de importação - II, alíquota de 0,00% para
imposto sobre produtos industrializados - IPI, alíquota de 1,65% para PIS/Pasep-
Importação e alíquota de 7,60% para Cofins-Importação.
Retiradas amostras para exame laboratorial, ficou constatado, conforme o Laudo
de Análise no 2764.01 elaborado pelo Laboratório de Análises do Convênio IQ/ALF
Porto de Santos/Funcamp, de fls. 54 e 55, que a mesma deveria ser classificada no
código NCM 2620.19.00, com alíquota de 4,00% para o II, 0,00% para o IPI, 1,65%
para PIS/Pasep-Importação e 7,60% para Cofins-Importação.
O laudo técnico acima referido concluiu que a mercadoria tratava-se de “Resíduo
constituído de compostos inorgânicos â base de Zinco (73,3%), Ferro (2,1%),
Chumbo (0,02W), Manganês (0,2%), na forma de pó marrom, um Resíduo
contendo principalmente Zinco, um Resíduo do tipo utilizado na indústria para a
extração de metal”.
Através do Auto de Infração de fls. 02 a 42, cobraram-se as diferenças de de
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, acrescidas de juros de mora e multa
de ofício, bem como multa por classificação fiscal incorreta e multa por
importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente.
Cientificada do lançamento em 26/09/2009 (fl. 66), a interessada apresentou
impugnação em 21/07/2009 (fls. 71 a 73) alegando, em síntese, que:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.219 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004004/2009-93
3
- o óxido de zinco, como despachado, ou como resíduos constituídos à base de
zinco têm a sua aplicação como suplemento mineral para alimentação animal, o
que o retira de pronto do Capitulo 26.
- o laudo não é conclusivo quando no seu item 2 (resposta de quesitos) diz tratar-
se de um resíduo do tipo utilizado na indústria para extração de metal, quando
estamos lidando com produto inorgânico destinado a alimentação animal.
- ser simplesmente resíduos ou escória de minério em natural não muda a sua
utilização como complemento alimentar, o que afasta o totalmente do Capitulo
26, já que a finalidade do produto é a complementação da alimentação animal.
- mesmo que o produto seja resíduo constituído de compostos inorgânicos à base
de zinco, que correspondem a 73% dos demais produtos encontrados na
composição, a classificação deve ser no capítulo 28, pois o óxido de zinco se
destaca em se tratando de classificação fiscal.
- com base nas Regras 2B e 3A, não há como transferir o produto da classificação
do Capitulo 28 para o 26, por conter outros elementos, principalmente porque o
produto não tem sua utilização na extração de metal, como diz o laudo, mas sim
na composição de complemento alimentar.
- diante dos fatos apresentados ficam prejudicadas as penalidades de falta de
licença de importação e desclassificação da mercadoria.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a
improcedente, por entender que a classificação fiscal adotada pelo fisco estaria correta.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/12/2017 e
interpôs Recurso Voluntário em 26/01/2018, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada, defendendo
a tese de que o laudo pericial foi produzido sem que houvesse o contraditório e a ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.219 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004004/2009-93
4
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta